Tribunal: TJMT
Processo: 1016218-68.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016218-68.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EMILLY MARIA FERREIRA MARQUES - CPF: 061.986.971-26 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016218-68.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória/MT

Recorrente(s):

Emilly Maria Ferreira Marques

Recorrida(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO ONDE RESTOU DEMONSTRADO A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E A ORIGEM DA OBRIGAÇÃO DISCUTIDA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Em que pese à fundamentação da recorrente de que a ausência na audiência de conciliação enseja na contumácia, verifico que neste caso, houve apresentação de contestação antes da realização da audiência de conciliação, onde fora juntada documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes e a origem do débito questionado, fato este que caracteriza a litigância de má-fé da parte que ingressou com a presente demanda alegando a ausência de relação jurídica.

2. Se na petição inicial a parte Recorrente alega seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista ausência de relação jurídica entre as partes, mas a reclamada instrui a sua defesa com Contrato. Termo de Cessão de Crédito, compareceu a audiência de conciliação no intuito de causar a contumácia nos autos.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:

“Já haviam sido identificados os casos de desistência após a apresentação de contestação com documentos, com intuito de evitar eventual condenação, motivo, pelo qual foi emitido o enunciado 90 do FONAJE, com alteração da sua redação, realizada no XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, que dispõe: “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. A alteração do enunciado acima disposto decorreu de fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no Judiciário. Ora, não podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos de desistência da ação ou, como neste caso, deixam de comparecer com a parte autora nas audiências de conciliação, devendo o Juízo ter o mesmo rigor nessa situação a exemplo daquela objeto do enunciado 90 do FONAJE. Por essas razões, deixo de extinguir a ação pela contumácia, ante a evidência de litigância de má-fé e passo ao julgamento de mérito.”.

4.
“A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
.”
(Enunciado 90 do FONAJE)
.
– GRIFEI.

5. A sentença que julgou em sua parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA

da pretensão deduzida na inicial,
bem como
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente, sem prejuízo penalidade já imposta em decorrência da litigância de má-fé, pois Revogo a gratuidade da justiça deferida pelo juízo de primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022